Tribunal: TJMT
Processo: 1032796-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032796-10.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 828.244.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY BIANCA GONCALVES CONSTANTINO (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TESE FIXADA PELO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. AÇÃO PENAL DISTRIBUÍDA ANTES DO MARCO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência suscitado em razão de divergência entre o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e o Juízo da 2ª Vara Criminal, ambos da Comarca de Rondonópolis, acerca da competência para processar e julgar ação penal por estupro de vulnerável, cuja denúncia foi recebida em 04/03/2020
.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em
definir o juízo competente para processar e julgar a ação penal relacionada a crime de estupro de vulnerável praticado contra menor de idade, ante (i) a modulação dos efeitos da decisão do STJ no julgamento do EAResp nº 2.099.532/RJ, que fixou a competência das varas de violência doméstica para tais casos; e (ii) o fato de a denúncia ter sido recebida antes do marco temporal estabelecido (30/11/2022).

III. Razões de decidir

3.

O STJ, ao julgar o EAResp nº 2.099.532/RJ, firmou tese no sentido de que, nas comarcas sem vara especializada em crimes contra criança e adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra menores.

4.

A
Não obstante, modularam-se os efeitos dessa decisão para estabelecer que as ações penais distribuídas até 30/11/2022 (data da publicação do acórdão) tramitariam nos juízos onde foram originalmente distribuídas
.

5.

No c
aso concreto, a denúncia foi recebida em 04/03/2020 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, evidenciando a necessidade de observância do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
e da modulação dos efeitos determinada pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.
Conflito julgado procedente. Competência reconhecida ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis para processar e julgar a Ação Penal nº 0007631-87.2018.8.11.0064.
.

Tese de julgamento:
“1.

Nas comarcas sem vara especializada, compete ao juizado/vara de violência doméstica processar e julgar ações penais relativas a crimes contra crianças e adolescentes, independentemente do sexo da vítima ou da motivação.
”

“
2. As ações penais distribuídas até 30/11/2022 devem tramitar nos juízos onde foram originalmente distribuídas, por força do princípio da perpetuatio jurisdictionis e da modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 217-A; Lei nº 13.431/2017, art. 23
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAResp nº 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/10/2022, DJe 30/11/2022. TJMT, CJ n° 1016667-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Câmaras Criminais Reunidas, j. 01/08/2024, DJe 07/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo

Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos da Ação Penal nº 0007631-87.2018.8.11.0064, na qual foi denunciado Gilson Donizete Pereira dos Santos como incurso nas sanções do artigo 217-A,
caput
, do Código Penal Brasileiro, por supostamente ter praticado atos libidinosos com a vítima menor E.B.G.C., então com cerca de 14 (quatorze) anos de idade, com o intuito de satisfazer sua lascívia.

Conforme consta dos autos, o recebimento da exordial acusatória deu-se em 04/03/2020, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal daquela Comarca, onde originariamente distribuída a ação penal. Após a devida instrução processual, sobreveio decisão declinando da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo Especializado em Violência Doméstica e Familiar.

Remetidos os autos ao Juízo da 1ª Vara Especializada, o juízo suscitou conflito de competência, ao argumento de que os fatos narrados na denúncia não configuram violência doméstica nos termos da Lei 11.340/2006, bem como que a conduta supostamente delituosa foi praticada antes da modulação dos efeitos do julgamento do REsp 2.099.532/RJ pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o qual definiu a competência dos juízos especializados para processar e julgar crimes contra crianças e adolescentes. Requereu, por fim, a remessa dos autos a esta Corte Judicial para a composição do conflito instaurado.

A ilustrada Procuradoria Criminal Especializada, por sua vez, manifestou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis para processar e julgar a presente ação penal, visto que a denúncia foi recebida antes da vigência dos efeitos modulados da decisão proferida no julgamento do REsp 2.099.532/RJ.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Data e assinatura conforme consta do sistema.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

A controvérsia cinge-se em definir qual o juízo competente para processar e julgar os autos da referida ação penal, diante da edição da Lei nº 13.431/2017, que dispõe sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

O cerne da questão reside na modulação dos efeitos realizada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAResp nº 2.099.532/RJ, publicado em 30/11/2022, que fixou a tese de que, nas comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, compete ao juizado/vara de violência doméstica processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra menores, independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime.

Entretanto, a Corte Superior estabeleceu que as ações penais distribuídas até a data de publicação daquele acórdão (30/11/2022) continuariam tramitando nas varas às quais foram originalmente distribuídas, sejam varas de violência doméstica ou varas criminais comuns.

No caso em apreço, consoante bem destacado no parecer ministerial, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT em 04/03/2020, data anterior à publicação do acórdão paradigma do STJ (30/11/2022). Logo, a competência para processar e julgar a presente ação penal é do juízo suscitado, por aplicação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
e em observância à modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Superior.

Merece realce o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, esposado no julgamento do Conflito Negativo de Competência nº 1016667-27.2024.8.11.0000, no sentido de que as ações penais envolvendo violência contra criança ou adolescente, cuja denúncia foi recebida antes de 30/11/2022, devem permanecer tramitando no juízo em que foram originariamente distribuídas.

No mesmo sentido:

Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Crime de estupro de vulnerável. Modulação de efeitos. Declaração de competência do juízo suscitado. Procedência.

I. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande visando à declaração de competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A do CP), cometido no ano de 2019.

II. Questão em discussão

Competência [ou não] da Vara Especializada de Violência contra a Mulher para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável cometido em face de criança.

III. Razões de decidir

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou entendimento jurisprudencial de que, nas Comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente, “compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares
.”

Nesse julgamento, definiu-se que as ações penais distribuídas até 30.11.2022 devem permanecer nas varas originais, enquanto as ações penais distribuídas após 30.11.2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nas varas de violência doméstica
.

A ação penal instaurada em 2019, antes do marco temporal estabelecido pelo c. STJ, deve ser processada pela 2ª Vara Criminal de Várzea Grande, juízo originário.

IV. Dispositivo e tese

Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação penal n. 0000178-96.2019.8.11.0002.

Tese de julgamento: “Nas ações penais distribuídas até 30.11.2022, deve prevalecer a competência do juízo original, ainda que envolvam violência contra crianças ou adolescentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, art. 217-A; Lei n. 13.431/2017, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 30.11.2022; STJ, REsp n. 2.005.974/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.2.2023; TJMT, CJ 1016667-27.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 1º.08.2024, p. 7.8.2024.

(N.U 1021159-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024 – destaquei.)

Como se vê, nas comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, compete ao juizado/vara de violência doméstica processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra menores, independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime.

Na hipótese vertente, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, declinou a competência ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher também daquela comarca, o que levaria ao acolhimento do suscito de competência, já que, conforme exposto acima, seria do juízo suscitante a competência para conhecer da matéria.

Todavia, neste caso, a ação penal foi recebida pelo Juízo suscitado no dia 04/03/2020, data anterior à publicação do acórdão paradigma do STJ, devendo, portanto, prevalecer a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Em face do exposto, o voto é pelo
provimento
do presente
conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT para processar e julgar a Ação Penal nº 0007631-87.2018.8.11.0064
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025